Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DUT EXTRAVIADO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. MEDIDA SATISFATIVA. VEDAÇÃO DO ART. 1.059/CPC. REQUISITOS DO ART. 300/CPC AUSENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a liberação do veículo FORD/KA FLEX, placa JHL-6E37, recolhido em depósito administrado pelo DER/DF, ou, subsidiariamente, para suspender a contagem de diárias e impedir eventual leilão.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas pelo DER no ID 80519263.
3. Em breve síntese, alega a agravante que seria legítima proprietária do veículo, por tê-lo adquirido em 2022, com financiamento já quitado, e que a negativa do órgão de trânsito estaria fundada unicamente na ausência de transferência formal, aduzindo que o comunicado de venda e a foto do DUT extraviado seriam suficientes para assegurar a probabilidade do direito.
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. No caso concreto, não há elementos suficientes para, nesta fase recursal, reconhecer a probabilidade do direito alegado. Com efeito, embora a agravante afirme ter adquirido o veículo e apresente indícios de transação (financiamento quitado e fotografia do DUT supostamente assinado), o registro do veículo permanece em nome de terceiro.
6. Além disso, o DUT original encontra-se extraviado, sendo apresentada apenas imagem fotográfica, cuja confiabilidade e autenticidade necessitam de confirmação, especialmente diante dos efeitos jurídicos decorrentes da transferência de propriedade veicular.
7. Consoante reiterado pelo juízo de origem e pelo próprio DER/DF, a ausência de documentação física adequada impede a liberação do veículo, seja por razões de segurança jurídica, seja pela necessidade de prevenir fraudes e assegurar a correta formalização da transferência.
8. Assim, há controvérsia relevante sobre a titularidade do bem, cuja elucidação exige: (a) manifestação do órgão de trânsito; (b) confirmação dos motivos da apreensão; (c) verificação da existência de comunicado de venda validamente registrado; (d) eventual necessidade de complementação documental pela agravante.
9. Essas questões, por sua natureza fático-probatória, somente podem ser adequadamente enfrentadas após o contraditório e ampla defesa, conforme salientado na decisão recorrida. Ademais, como já destacado pelo magistrado de origem, o pedido de restituição imediata do veículo possui nítido caráter satisfativo, pois antecipa integralmente o objeto da ação, o que encontra vedação expressa no art. 1.059 do CPC, aplicável às demandas contra a Administração Pública.
10. A jurisprudência das Turmas Recursais admite a concessão de tutela em hipóteses específicas, quando inequívoca a comprovação da propriedade e ausentes óbices administrativos relevantes. Todavia, não é este o caso dos autos.
11. Portanto, não se demonstram, nesta fase recursal, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, sendo indispensável aguardar a regular instrução processual perante o juízo de origem. Assim, a decisão agravada deve ser mantida.
12. Agravo de Instrumento CONHECIDO DESPROVIDO, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ)
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.